Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004788-91.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, AIRTON JOSÉ DE MENDONÇA, ROSENY TEREZINHA PIRES DE MENDONÇA, JOÃO BATISTA CÉSAR DE OLIVEIRA, NEUZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA, BENEDITO DE ARRUDA PINTO JÚNIOR, MARIA JOSÉ ALVES DE ARRUDA
AGRAVADO(S):
PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP e outros, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Adjudicação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência” n. 1032484-13.2021.8.11.0041, ajuizada por MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO, que deferiu liminar para determinar a expedição de mandado de imissão de posse “da fração cedida irregularmente referente ao imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando, inclusive, o deslocamento do muro ilegalmente erguido pelos requeridos para a divisão entre o limite da área registrada do imóvel inventariado e a parte da área remanescente ocupada e estranha ao imóvel inventariado” (sic).
Em suas razões recursais, os agravantes alegam que “foram opostos declaratórios com fito de aclarar a decisão agravada na medida em que, no humilde entendimento desta agravante, era necessário esclarecimento acerca da nítida decadência do direito, o depósito fora do tempo legal, além do depósito em valores a menor pela agravada em relação ao que foi efetivamente repassado ao vendedor, o que, nos termos da legislação em regência, implicaria na revogação da liminar antes ausência dos requisitos da tutela de urgência” (sic - sublinhei).
Afirmam que a agravada “argumentou, na origem, que seu direito sobre o imóvel objeto da lide decorre em razão de ser legítima herdeira dos Srs. Benedito de Arruda Pinto e Zenaide Rodrigues Pinto” (sic).
Dizem que a expedição de mandado de imissão da posse (reintegração de posse) é de parte do imóvel (25%) registrado na matrícula no 110.985 do 5o serviço notarial e de registro de imóveis da comarca de Cuiabá.
Anotam que “no caso em cotejo, não se encontra presente o requisito probabilidade de direito na medida em que a agravada, na qualidade de co-herdeira, não observou a regra dada pelo Art. 1.795 do Código Civil, a saber, depositar o exato valor pago pelo agravante pela cojecturada quota parte da fração do terreno objeto do litígio, tampouco efetuou dentro do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, em consonância com o disposto Art. 504 do Código Civil” (sic).
Relatam que da “análise dos autos de origem, não restam dúvidas de que a agravada omitiu, de maneira proposital, que o herdeiro Benedito Júnior lhe ofertou a compra de seu quinhão hereditário, oportunidade em que demonstrou expressamente não possuir interesse de compra na quota parte” (sic).
Entendem que “não poderia o magistrado de piso conceder a tutela de urgência diante da cristalina possibilidade de consumação da decadência, hipótese fática perfeitamente possível diante da narrativa constante da própria exordial”, pois “a jurisprudência assinala a natureza decadencial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para exercício do direito de ação para alegar preempção” (sic).
Sustentam, ainda, que “resta demonstrado nos autos que a agravada possuía conhecimento do negócio jurídico (cessão dos direitos hereditários) desde janeiro/2019, conforme comprovam os inclusos prints de conversa de aplicativo de mensagens (whatsapp)” (sic).
Em resumo, asseveram que “a probabilidade de direito se mostra inexistente na medida em que o depósito, reitera-se, intempestivo, também não foi efetuado de maneira correta tendo em vista que recolhimento foi efetuado em valor inferior ao preço pago pelos agravantes” (sic - negritei).
Com esses argumentos e com base nos requisitos legais, inicialmente requerem que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, determinando a reintegração da posse dos agravantes.
Os agravantes comprovam recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 121668470.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Ressai dos autos que a ação de origem diz respeito à busca de anulação do negócio jurídico consubstanciado na cessão de direitos hereditários realizada por BENEDITO DE ARRUDA PINTO JÚNIOR em favor de JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP, em afronta ao direito de preferência dos coerdeiros, especialmente da agravada.
Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa à análise da tutela de urgência, ora vindicada:
“(...) Com efeito, imperioso registrar que a cessão de direitos hereditários integra o ordenamento civil pátrio e consiste em um contrato mediante o qual se opera a transmissão de direitos provenientes de sucessão, enquanto não dados à partilha, que declarará a partição e deferimento dos bens da herança entre os herdeiros (legítimos ou testamentários) e aos cessionários; desta feita, a questão da possibilidade de cessão, a título universal, por parte de coerdeiro, de seu quinhão hereditário, seja no todo ou em parte, somente deve observância ao direito de preferência dos outros coerdeiros.
Assim, é permitido ao herdeiro capaz ceder a terceiro, no todo ou em parte, os direitos que lhe assistem em sucessão aberta; entretanto, é cediço que a alienação de direitos hereditários a pessoa estranha à sucessão exige, por força do que dispõem os arts. 1.794 e 1.795 do diploma civil, que o herdeiro cedente tenha oferecido aos coerdeiros sua quota parte, possibilitando a qualquer um deles o exercício do direito de preferência na aquisição em valor idêntico e pelas mesmas condições de pagamento concedidas ao eventual terceiro estranho interessado na cessão.
Nesse contexto, conforme insculpido no art. 1.795 do CC e em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até 180 (cento e oitenta) dias após ter sido cientificado da transmissão.
(...) a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, mediante uma interpretação sistemática do Código Civil juntamente ao diploma processual civil, sobretudo, no que tange às tutelas de urgência, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis, pois o feito foi instruído com documentos capazes de convencer este magistrado da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Isso porque a requerente deixou evidente que não foi chamada a se manifestar a respeito de eventual interesse na aquisição da quota hereditária de seu irmão, não sendo cientificada a respeito do preço e das condições de pagamento que foram avençadas entre este e terceiro estranho à sucessão, circunstância que revela a deficiência do ato por obstar o exercício do direito de preferência de todos os coerdeiros na aquisição, tanto por tanto, do objeto da cessão.
Em outras palavras, manifestamente descabido impedi-la do exercício do direito de preferência de que trata o art. 1.794 do CC, sem sua formal e prévia comunicação da proposta feita ao coerdeiro por terceiro, dado que é notório o interesse da autora na área, tanto que buscou tal direito perante os outros irmãos; ademais, a notificação deveria conter não apenas a informação do interesse deste na cessão dos direitos hereditários do primeiro, mas também, e especialmente, a indicação do valor efetivamente oferecido e as condições ajustadas para a realização do pagamento, sendo este o entendimento perfilhado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CESSÃO ONEROSA DE QUOTA HEREDITÁRIA À TERCEIRO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS COERDEIROS. ARTS. 1.794 E 1.795 DO CÓDIGO CIVIL. AQUISIÇÃO TANTO POR TANTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. INDICAÇÃO DE PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. É permitido ao herdeiro capaz ceder a terceiro, no todo ou em parte, os direitos que lhe assistem em sucessão aberta. 2. A alienação de direitos hereditários a pessoa estranha à sucessão exige, por força do que dispõem os arts. 1.794 e 1.795 do Código Civil, que o herdeiro cedente tenha oferecido aos coerdeiros sua quota parte, possibilitando a qualquer um deles o exercício do direito de preferência na aquisição, "tanto por tanto", ou seja, por valor idêntico e pelas mesmas condições de pagamento concedidas ao eventual terceiro estranho interessado na cessão. 3. À luz do que dispõe o art. 1.795 do Código Civil e em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até 180 (cento e oitenta) dias após ter sido cientificado da transmissão. 4. No caso, apesar de o recorrente ter sido chamado a se manifestar a respeito de eventual interesse na aquisição da quota hereditária de seu irmão, não foi naquele ato cientificado a respeito do preço e das condições de pagamento que foram avençadas entre este e terceiro estranho à sucessão, situação que revela a deficiência de sua notificação por obstar o exercício do direito de preferência do coerdeiro na aquisição, tanto por tanto, do objeto da cessão. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1620705 RS 2013/0396090-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2017).” Negritamos
De mais a mais, relevo que a depender da situação em concreto, é possível afirmar, ainda, que o prazo decadencial de 180 dias a que se refere o dispositivo legal deve ser contado a partir da ciência da alienação pelos coerdeiros preteridos e não necessariamente da data da alienação em si, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva.
Dessume-se, portanto, que a questão não reside na efetivação da cessão em momento anterior ou posterior à partilha, mas antes ou depois de ajuizada a ação de inventário ou arrolamento; se posterior, deve ser realizada com autorização do juiz da sucessão, enquanto se anterior, deverá ser feita por todos os coerdeiros ou por parte deles, com a anuência dos demais, adotadas as cautelas já mencionadas, de modo que a sanção cometida ao negócio jurídico que afrontar a determinação legal (feita por coerdeiro ou sem a autorização judicial) é medida que se impõe (ineficácia do negócio jurídico).
Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, concedo a liminar, acatando o preço consignado em juízo e, consequentemente, determino a expedição de mandado de imissão de posse da fração cedida irregularmente referente ao imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando, inclusive, o deslocamento do muro ilegalmente erguido pelos requeridos para a divisão entre o limite da área registrada do imóvel inventariado e a parte da área remanescente ocupada e estranha ao imóvel inventariado, consoante laudo apresentado no ID 66020392, devendo a parte autora se responsabilizar e acompanhar toda a diligência (...)” (Id. 66290415 – autos de origem - sublinhei).
Em regra, o recurso de agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Contudo, a luz do que dispõe o art. 1.019, I, do CPC, poderá o relator, a pedido do agravante, atribuir-lhe o efeito suspensivo, desde que entenda estarem presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Notadamente, se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Analisando os autos nesta seara de cognição sumária, vislumbro que não estão presentes, na totalidade, os requisitos exigidos para o deferimento da medida vindicada.
Isso porque, em que pesem os argumentos da parte agravante relativos à intempestividade do depósito judicial e recolhimento deste em valor inferior ao preço pago pelos agravantes correspondente à parte adquirida (25%) do imóvel, observa-se que isto constitui o mérito do presente recurso.
Revela-se, pois, que se trata de questão que envolve matéria fática e, portanto, que demanda maior dilação probatória, de modo que deve ser evitada medida prematura que conceda a reintegração de posse aos agravantes.
Necessário, portanto, ao menos o contraditório para se chegar a uma conclusão sobre o direito vindicado.
Ademais, não há demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se deixar tal questão para ser avaliada quando do julgamento pelo Colegiado.
Logo, ausentes os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste agravo, em relação à reintegração de posse.
Entretanto, no que diz respeito ao deslocamento do muro na divisa do imóvel, cuja celeuma, ainda depende de análise, entendo tal medida prematura, já que evidente o prejuízo se a parte agravante sair vencedora ao final. Por isso, viável a suspensão desta parte do decisum, até a avaliação final deste agravo.
Assim, CONCEDO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO, tão somente para suspender parte da decisão onde foi determinado o deslocamento do muro de divisa do imóvel, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento colegiado.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora